Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-70.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005420-70.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE DIAS LOPES - CPF: 147.693.858-03 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005420-70.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S.A

Recorrida(s):

Simone Dias Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

2. O Recorrente, nas razões recursais, argumenta a inexistência de ato ilícito, inexistindo dano moral a ser indenizado. Entretanto, não traz aos autos a prova do inadimplemento da dívida que gerou o protesto ocorrido em 17/09/2013, pelo valor de R$ 5.097,87, visto que inclusive a ação de busca e apreensão n. 8130-61.2012.8.11.0006, ajuizada por ele, foi julgada improcedente, tendo o Magistrado de primeiro grau, fundamentado a decisão, no seguinte sentido:
“No ponto, verifica-se que a demanda fora ajuizada em razão da inadimplência da parte ré com relação às parcelas vencidas a partir de 06/02/2012. Ocorre que, como fora reconhecido nos Autos n. 4776- 28.2012.811.0006 (Código: 146551), em apenso, a aludida parcela fora quitada pela parte demandada (fl. 28-A daqueles autos), assim como as parcelas subsequentes (29/33). Tanto assim o é que, naqueles autos, fora reconhecido por sentença o pagamento da parcela com vencimento em 06/02/2012 (exatamente a que dera origem à propositura da ação de busca e apreensão em comento), além da parcela com vencimento em 06/03/2012, declarando-se a inexistência do débito e, ainda, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais à parte demandada desta ação, conforme consta às fls. 113/119 dos autos da ação declaratória. Como se não bastasse, também fora ajuizada ação de consignação em pagamento pela parte financiada a fim de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 06/02/2013, que não teria sido possibilitada a sua quitação por boleto bancário, de modo que, mesmo que tal parcela não tenha dado origem à propositura da vertente demanda, possui relevância a fim de afastar a mora da parte demandada. Ademais, tanto a dívida se encontra quitada que a própria parte autora pugnou pela restituição do veículo apreendido à parte ré (fl. 59), além de que, intimada para manifestar acerca da quitação do contrato, quedou-se inerte (fl. 97). Logo, se ainda subsistisse eventual inadimplência da parte demandada, que justificasse a busca e apreensão requerida, caberia à parte autora a sua demonstração, o que não realizou. Bem por isso, uma vez que não havia mora da parte demandada quando do ajuizamento da vertente ação, é de ser reconhecida a improcedência do pleito em questão.”

3. O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, diante do lapso temporal entre o protesto e a baixa que somente foi realizada após determinação judicial.

5. A sentença que confirmou a liminar e condenou o Recorrente pagar a importância de R$ 10.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021